Tribunal: TCU
Processo: 022.905/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8317/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXVI; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.905/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando Logistico - Colog. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Michel Saliba Oliveira (24694/OAB-DF), Janaina da Silva Leme dos Santos (54805/OAB-DF) e Ana Clara da Costa Santos (64788/OAB-DF), representando Ebn Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 1.6.2 dar ciência desta deliberação ao Centro de Obtenções do Exército, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército e ao representante.